Tribunal: STF
Processo: RE 91937
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-12-11
Data de publicação: 1979-12-11

Ementa:
ADICIONAL AO FRETE PARA RENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE (AFRMM).
IMPORTAÇÕES REALIZADAS SOB "DRAW BACK". II. NÃO ESTAO DITAS
IMPORTAÇÕES ISENTAS DO REFERIDO ADICIONAL, NOS TERMOS DA LEI N
1.142/70, ART. 3 E SEU PARAGRAFO 5. III. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
CONHECIDO E PROVIDO.